Tribunal: TJSP
Processo: 1020614-88.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Remessa necessária e apelação - Funcionalismo – Servidores públicos estaduais vinculados ao quadro da Secretaria de Estado da Saúde – Recálculo de quinquênios, com percepção das respectivas diferenças – Adicional por tempo de serviço a ser calculado sobre todas as vantagens pecuniárias pagas ao servidor, salvo as de caráter eventual – Inocorrência de "efeito repique"

Inclusão do Prêmio de

Ementa:
Remessa necessária e apelação - Funcionalismo – Servidores públicos estaduais vinculados ao quadro da Secretaria de Estado da Saúde – Recálculo de quinquênios, com percepção das respectivas diferenças – Adicional por tempo de serviço a ser calculado sobre todas as vantagens pecuniárias pagas ao servidor, salvo as de caráter eventual – Inocorrência de "efeito repique"

Inclusão do Prêmio de Incentivo à Qualidade na base de cálculo do décimo-terceiro salário, adicionais temporais (quinquênios e sexta parte) e terço de férias – Benefício de caráter geral e permanente no que se refere a parcela fixa de 50% – Observância da tese fixada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 – Sentença que considerou, para tais fins, a totalidade da referida gratificação – Necessidade de readequação da sentença, para que somente a parte fixa do PIQ (50%) seja incluída na base de cálculo do décimo-terceiro salário, abono anual de férias e adicionais temporais

Integração das verbas recebidas a título de plantão na base de cálculo do décimo-terceiro salário e terço constitucional de férias – Admissibilidade – Precedentes deste E. Tribunal – Considerando que houve a redução do valor da condenação, razoável a mantença do percentual fixado em sentença para os honorários advocatícios, acrescida de um por cento (1%) referentes a honorários recursais – Reexame necessário e apelação aos quais se dá parcial provimento